Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-19.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1000020-19.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
Recorrido: ODENIR ADILIO CENTENARO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO DE 04 (QUATRO) MESES. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS ACORDADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido ODENIR ADILIO CENTENARO pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 11/10/2016 e 15/02/2017, bem como diferenças salariais não pagas, notadamente ante a prorrogação do vínculo sem autorização legal.
2. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.
3. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 04 (quatro) meses, mais precisamente entre os dias 11/10/2016 e 15/02/2017.
4. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no artigo 37, IX, da CF/88.
4 No caso concreto, a contratação ocorrera para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive com autorização legislativa estadual, consoante Lei Complementar n.o 320/2008, não havendo se falar em nulidade do contrato temporário.
7. Com efeito, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).
8. Por outro lado, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o direito do Recorrido às diferenças salariais, haja vista que comprovado nos autos a prestação de serviço até 15/02/2021, enquanto que o contrato tinha por termo 09/12/2016.
9. Tal como detalhadamente consignou o juízo de origem: “O promovente comprova que durante o período de prestação de serviços recebeu da Ré (ids no 11269785 e 11269790), de forma fracionada, R$ 4.368,66 referente a outubro/2016; R$ 6.448,98 referente a novembro/2016; R$ 4.368,66 referente a novembro/2016 não havendo quaisquer valores quanto aos meses de janeiro e fevereiro/2017. A diferença de R$ 145,55 é devida eis que não houve a comprovação da complementação. Todavia, no que tange a complementação da remuneração de dezembro/2016 os valores pleiteados se encontram em desconformidade. Nos cálculos apresentados (id no 11269395, p. 3) o Requerente utiliza como base de cálculo o valor de R$ 6.448,98. Porém, conforme já destacado, pelo segundo termo aditivo (id no 11269776) a remuneração de R$ 6.448,98 incidiria apenas no período de R$ 11/10/2016 a 09/12/2016. Logo, a partir de 10/12/2016 a remuneração do promovente deve ser calculada com base no valor original, R$ 4.299,30 o que fará com que o mês de dezembro/2016 seja composto de 9/31 de R$ 6.448,98, equivalente a R$ 1.872,28, e 22/31 de R$ 4.299,30, equivalente a R$ 3.051,11, totalizando R$ 4.923,39. Descontando-se os valores já adimplidos, R$ 2.912,43 e R$ 1.456,23, restará um saldo credor em favor do autor de R$ 554,73. No mês de janeiro/2017 era devido o valor de R$ 4.299,30; porém, em fevereiro/2017, considerando o trabalho de apenas 15 o valor proporcional devido era de R$ 2.303,19. As verbas salariais pagas a menor ou não pagas totalizam R$ 7.302,77.”
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-19.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Citação, Depoimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIR ADILIO CENTENARO - CPF: 406.071.600-63 (RECORRENTE), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022